Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”. Por sua vez, o §2o do referido dispositivo legal excepciona as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, bem como das importâncias que excedem 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a penhora do percentual de 30% dos rendimentos brutos da agravante, após a dedução dos descontos obrigatórios, pode comprometer seu mínimo existencial e de sua família, especialmente diante da existência de outra penhora por determinação judicial, de 10% dos seus rendimentos.
4. Todavia, não há elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade da penhora, pois não foi apresentado o contracheque vinculado ao Ministério de Previdência Social nem os extratos das contas correntes, necessários para avaliar o comprometimento do mínimo existencial. Em tese, a penhora de 10% sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, não prejudica a subsistência da devedora.
5. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.